Tribunal: TJDFT
Processo: 0711454-68.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REGIME. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. SEMIABERTO. ADEQUADO.
I - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
II - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão para réu reincidente, com as circunstâncias judiciais favoráveis, adequado o regime inicial semiaberto, consoante a literalidade do art. 33, § 2o, “c”, do CP, bem assim da Súmula 269/STJ.
III - Recurso conhecido e não provido.